Tribunal: TJMT
Processo: 1012392-48.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012392-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NILSON DE SOUZA SILVA - CPF: 012.560.771-78 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA - DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À PARTE VENCIDA
–
VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR MÓDICO - PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE –PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.

II - Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável, não devem ser modificados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, de nº 1012392-48.2020, ajuizada por
NILSON DE SOUZA SILVA
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização, corrigido monetariamente a partir da data do sinistro e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este último arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante fala que houve irregularidade na distribuição do ônus sucumbencial.

Alega que a parte recorrida sucumbiu na maior parte do seu pedido, logo, deve ser obrigada a arcar com o pagamento integral das custas e dos honorários advocatícios.

Afirma que, como houve a condenação em quantia certa (R$ 2.531,25), os honorários de sucumbência devem ser arbitrados no patamar de 10 a 20% sobre o valor da condenação.

Posto isso requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 98819459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A Porto Seguro alega que o ônus sucumbencial deve ser de integral responsabilidade do apelado, uma vez que sucumbiu em maior parte do seu pedido.

Sem razão a apelante.

Isso porque, embora a seguradora tenha sido condenada ao pagamento de valor inferior (R$ 2.531,25) do
quantum
pleiteado (R$ 13.500,00), isso por si só, não caracteriza sucumbência mínima da requerida, uma vez que a sua causa de pedir do autor, que envolve o pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, foi integralmente atendida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT ) - PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA –
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
– RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZAÇÃO – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DESCABIMENTO - BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - OBSERVÂNCIA DOS §§ 2º E 8º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora.
(...) (N.U 1012890-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

No que diz respeito à necessidade de se estabelecer honorários advocatícios entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, mais uma vez, sem razão a apelante.

Isso porque, como a condenação, na espécie, se deu no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), os honorários advocatícios, ainda que fixados no patamar máximo de 20%, corresponderiam a apenas R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), o que seria irrisório e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser, como de fato estão, arbitrados por apreciação equitativa, em perfeita harmonia com o que preceitua o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO - VIABILIDADE - ART. 85, § 2º, DO CPC/2015 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015). No entanto, sendo ínfima, nos termos do mesmo artigo, fica autorizado o arbitramento em montante fixo.
(N.U 1010321-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.000,00
(mil reais) para
R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021